Tribunal: TJSP
Processo: 2144769-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Reintegração / Manutenção de Posse - Decisão que indeferiu a liminar – Insurgência do Munícipio agravante, pleiteando a medida liminar de reintegração de posse - Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático – A matéria enseja análise minuciosa - Ausentes os pressupostos de concessão da medida liminar, do artigo 300, "caput", do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Reintegração / Manutenção de Posse - Decisão que indeferiu a liminar – Insurgência do Munícipio agravante, pleiteando a medida liminar de reintegração de posse - Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático – A matéria enseja análise minuciosa - Ausentes os pressupostos de concessão da medida liminar, do artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil ("periculum in mora e fumus boni juris") - Decisão mantida – Recurso Improvido.